Tribunal: TJMT
Processo: 1008986-05.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Vistos etc.
Considerando que o feito não envolve as fazendas públicas, e que a questão é diariamente decididas nas câmaras de direito privado, determino da redistribuição do feito a uma das Câmara de Direito Privado, cito jurisprudência:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (CASO TELEXFREE) – ORDEM DE EMENDA DA INICIAL – INOBSERVÂNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL – INTIMAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DJE – INSUFICIÊNCIA - AUTOR/EXEQUENTE PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – PRERROGATIVA FUNCIONAL DA INTIMAÇÃO PESSOAL – ART.128, INC. I, DA LC N. 80/94; ART.5o, DA LCE N. 146/2003; E §§2o E 3o DO ART.186 DO CPC/15 – INOBSERVÂNCIA – NÍTIDO CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A RETOMADA DO PROCEDIMENTO – RECURSO PROVIDO.
Exegese dos art. 128, inciso I, da Lei Complementar no 80/94; art.5o, da Lei Complementar Estadual n. 146/2003; e §§2o e 3o do art.186 do CPC/15 o defensor público, ou quem lhe faça as vezes, deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo, sobretudo das decisões que imponham de qualquer ônus ao seu patrocinado, sob pena de nulidade absoluta do ato, por violação do princípio constitucional da ampla defesa. (N.U 0000658-94.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TELEXFREE – COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL – RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – CABIMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. “É de ser reformada a sentença que julga improcedente a ação, ao fundamento de falta de prova, se o autor logrou demonstrar, ainda que minimamente o direito que invoca ter, máxime se a requerida formalmente intimada para apresentar os documentos eventualmente existentes em seu site eletrônico, por ela indevidamente bloqueado, e/ou provas aptas a desconstituírem as alegações do autor, quedou silente.” (N.U 1007375-53.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021). (N.U 1002065-54.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021)
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado